Tribunal: TJMT
Processo: 1005377-83.2024.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005377-83.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AUTOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AUTOR), WILLIAM DE OLIVEIRA VENÂNCIO (REU), WILLIAM OLIVEIRA VENANCIO - CPF: 703.448.341-82 (REU), JOAIL JOSE DE LARA CRUZ - CPF: 008.704.131-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RONEY RIBEIRO HURTADO - CPF: 016.043.851-97 (TERCEIRO INTERESSADO), OTAIR RODRIGUES RONDON FILHO - CPF: 483.719.981-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E ESCALADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO MINISTERIAL
.
RECRUDESCIMENETO DO REGIME DE PENA
. PROCEDÊNCIA. TRÊS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, CP DEPRECIADAS (MAUS ANTECEDENTES, CULPABILIDADE, E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME). RÉU REINCIDENTE. RECURSO
PROVIDO

EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

Faz-se necessária a fixação de regime prisional mais gravoso (fechado), quando a pena basilar do crime na espécie for estabelecida acima do mínimo legal, diante de três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime) aliadas à reincidência do réu, nos moldes dos artigos 59 e 33, §3º, ambos do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
contra a sentença anexada sob ID 226409318, na qual, o
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT
condenou
William de Oliveira Venâncio
pela prática do crime de
Furto Qualificado Mediante Rompimento de Obstáculo e Escalada
(art. 155, §4º, incisos I e II do CP), à pena de
4 anos
de
reclusão
em regime
semiaberto
e ao pagamento de
10 dias-multa
(ID 22649318).

Em suas
razões recursais
, o
Parquet
busca
o recrudescimento do regime de pena para
o fechado
, tendo em vista
a existência de circunstâncias judiciais negativadas e a multirreincidência do réu
(ID 226409328).

As
contrarrazões
defensivas são pelo
desprovimento
do apelo (ID 226409331).

A d.
PGJ,
em seu parecer, se manifestou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito (ID 232244666):

“
SÍNTESE MINISTERIAL:
Recurso de Apelação – sentença condenatória – William de Oliveira Venâncio condenado à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, pela prática do crime descrito no artigo 155, § 4º, incisos I e II do CP – Recurso do Ministério Público - pedido de reforma do regime inicial de cumprimento de pena - possibilidade – réu multirreincidente, que ostenta cinco condenações com trânsito em julgado – contumácia delitiva - circunstâncias judiciais não favoráveis - afastamento da regra prevista no art. 33, §2º, inciso ‘b’ do CP e da súmula 269 do STJ –
Pelo Provimento do Apelo
".

É o relatório

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Narra-se
da denúncia, que na noite de 16.03.2024,
William de Oliveira Venâncio,
mediante rompimento de obstáculo e escalada,
subtraiu
uma panela da marca
Rechour
e uma bandeja contendo salgados congelados de propriedade da vítima
Otair Rodrigues Rondon Filho
.

Diante desse cenário, ele foi denunciado, e mais tarde, condenado pelo Juízo singular, pela prática do crime de Furto Qualificado Mediante Rompimento de Obstáculo e Escalada (art. 155, §4º, incisos I e II do CP), à pena de 4 anos de reclusão em regime semiaberto e ao pagamento de 10 dias-multa.

Neste grau de jurisdição, apenas o apresentou recurso de apelação criminal, requerendo o recrudescimento do regime de pena em face das circunstâncias do caso,
motivo pelo qual passo a análise do apelo.

O magistrado sentenciante ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, depreciou três circunstâncias judiciais do art. 59, CP, tais quais culpabilidade, maus antecedentes e circunstâncias do crime, nos seguintes moldes:

“(...) A) CULPABILIDADE (...) A culpabilidade, neste momento de dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada (gravidade concreta) e intensidade do dolo ou culpa (premeditação), levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstancias judiciais ou legais. O réu já furtou a vítima antes, conforme ele mesmo relatou, demonstrando alta reprovabilidade da conduta, devendo a pena ser exasperada nesse ponto. B) ANTECEDENTES (...) Nesse caso o réu é multireincidente, portanto utilizarei uma das reincidências como agravante, e as demais considero como maus antecedentes, portanto a pena deve ser aumenta também nesse quesito. CIRCUNSTÂNCIAS (...)Considerarei a qualificadora de rompimento de obstáculo para qualificar o crime e, a outra qualificadora, mediante escalada ou destreza, conforme art. 155 § 4ª inc. II, será utilizada para majorar a pena com relação às circunstâncias(...)”. (ID 232244666).

Na segunda fase da pena, em face da reincidência do réu (Antecedentes Criminais de ID
226409286), o magistrado sentenciante reconheceu a agravante da reincidência,
in verbnis: “O réu é multireincidente, conforme id. 148820106, incidindo a agravante de reincidência, porém o réu confessou de forma que a agravante fica compensada com a atenuante da confissão”.

A final da dosimetria da pena, o Juiz estabeleceu o
regime semiaberto para o cumprimento da pena
.

Entende-se que a determinação pelo julgador do regime inicial para o cumprimento da pena será ponderada com base em uma conjugação da quantidade da pena aplicada ao sentenciado, com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal e da presença de agravante da reincidência ao caso, observando sempre, que a pena imposta e o regime para o sue cumprimento, deve ser necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

O que se quer dizer, é que a condição
de reincidência do réu e a existência e de circunstâncias judiciais desfavoráveis
são fatores que
autorizam e justificam a fixação de regime mais gravoso que o permitido pela pena aplicada.

Ademais, cediço ser viável que se aplique regime semiaberto aos reincidentes e condenados a
pena igual
ou inferior à inicial de
quatro anos, tal providência só é possível,
se favoráveis às circunstâncias judiciais, de acordo com a Súmula 269/STJ, o que não se aplica ao caso, já que o réu possui três circunstâncias depreciadas além da reincidência.

Ilustrando o raciocínio acima esposado, esse, inclusive, é o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

“1. É cabível a imposição do regime inicial fechado aos condenados reincidentes e com circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo que a pena seja igual ou inferior a quatro anos de reclusão. 2. Na espécie, é idônea a fixação do modo mais gravoso de cumprimento de pena aos agravantes, reincidentes, condenados a reprimenda inferior a quatro anos de reclusão e com circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 856.108/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Colaciona-se jurisprudência deste TJMT e do TJMS:

“(...) 04. A valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes e a multireincidência legitimam a imposição do regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, sendo inaplicável a súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. (...)” (N.U 1008046-54.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 06/06/2024).

“I - Pela inteligência dos artigos 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, a caracterização da reincidência, somada à existência de circunstância judicial desfavorável, obriga à fixação de regime prisional mais gravoso, ainda que a pena imposta seja inferior a quatro anos de reclusão. A Súmula 269 do STJ permite a fixação de regime menos gravoso ao reincidente apenas quando todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis. (...) III – Recurso desprovido, com o parecer”. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000352-52.2022.8.12.0009 Costa Rica, Relator: Des. Luiz Claudio Bonassini da Silva, Data de Julgamento: 11/01/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/01/2023).

Destarte merece guarida o recurso ministerial.

Consoante o raciocínio elaborado nas linhas volvidas, e
nos termos dos artigos
59
e
33,
§2.º, inciso “c” e
§3.º
do Código Penal,
estabeleço o

regime fechado
para o cumprimento inicial da pena
.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto,

em
consonância
ao parecer da
PGJ, dou provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
para
estabelecer o regime inicial
fechado

para o cumprimento da pena do réu
William de Oliveira Venâncio,
condenado pelo
MM Juiz

de Direito da 4ª Vara Criminal de Cuiabá-MT,
pela prática do
crime de Furto Qualificado Mediante Rompimento de Obstáculo e Escalada (art. 155, §4º, incisos I e II do CP), à reprimenda de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Oficie-se
com urgência,
o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024